Tribunal: TJDFT
Processo: 0716697-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0716697-54.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS THIAGO FERNANDES DE CASTRO IMPETRANTE: ANA LUCIA GONCALVES PIRES SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANA LUCIA GONCALVES PIRES SILVA em favor de LUCAS THIAGO FERNANDES DE CASTRO, preso preventivamente pela suposta prática do tipo previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III e V, da Lei n. 11.343/06 (tráfico interestadual de drogas. Em suma, a impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento de denúncia. Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, em 28/4/2021, no Aeroporto Internacional de Brasília, por ter sido encontrado 5,4 kg de maconha no interior de sua mala por servidores da Receita Federal e por Policiais Federais. Aduz que a defesa impetrou o HC 0713718-22.2021.8.07.0000, distribuído para esta Terceira Turma Criminal, sendo proferida decisão na qual foi indeferida a liminar. Afirma que a autoridade coatora informou que o inquérito policial relatado foi enviado ao Juízo em 06/05/2021 e os autos aguardam manifestação do Ministério Público. Salienta que até o momento não foi oferecida denúncia, estando o paciente sofrendo constrangimento ilegal ocasionado pela inobservância do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, mesmo estando o paciente preso, em afronta ao art. 46 do CPP, o que configura antecipação executória da própria sanção penal. Assevera que o paciente é primário, não integra organização criminosa, possui endereço fixo na cidade de Manaus-AM e é estudante. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo. Por fim, requer a ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. Conforme informado pela impetrante, foi impetrado o HC 0713718-22.2021.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, no qual se discute a legalidade da prisão preventiva do paciente. O pedido liminar foi indeferido em 12/5/2021. O objeto do presente habeas corpus, portanto, cinge-se ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Com efeito, tratando-se de delito de tráfico de drogas, aplica-se o procedimento previsto na Lei n. 11.343/2006. O artigo 51, caput, da Lei Anti-Drogas determina que “o inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto”, sendo que o parágrafo único do mesmo dispositivo acrescenta que “os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária”. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 29/4/2021, de modo que não há falar em ilegalidade por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 25 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador